Tribunal: TJDFT
Processo: 0742673-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742673-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GONTIJO DE LIMA HERACLITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Gontijo de Lima Heráclito contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, suspendeu os autos até o julgamento do Tema Repetitivo no 1,169 pelo STJ (proc. no 0715724-40.2024.8.07.0018, ID no 210400126). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO